Tribunal: STJ
Processo: 1044063-50.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058176 - MT(2025/0365589-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5410b4c9-09ba-4fa5-9ad8-d98ec06151e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058176 - MT (2025/0365589-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu de seu agravo em recurso
especial..
de arbitramento de honorários, ajuizada por GALERA MARI E
Ação:
ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do agravante, na qual requer o arbitramento de
honorários advocatícios pelos serviços prestados após a rescisão contratual, com
fixação em percentual sobre o valor atualizado das causas.
julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao
Sentença:
pagamento de 3% (três por cento) sobre a soma do valor atualizado das causas.
Documento eletrônico VDA53995976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:56
Código de Controle do Documento: 7dfa7dbd-9aae-47f6-baf9-24e17c924500

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – MÉRITO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO
PROFISSIONAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22,
§ 2o DA
E § 2o DO
DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DO VALOR
LEI N. 8.906/94
ART. 85
FIXADO DE 3% (TRÊS POR CENTO), SOBRE O VALOR ATUALIZADO DAS CAUSAS. (AUTOS
0710808- 60.2016.8.01.0001 E 0000118-69.2016.8.10.0063) - RECURSO DO BANCO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a
necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu
convencimento.
Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos
constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a
prestação jurisdicional.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários ad exitum por etapas
processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado
busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente
prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual
sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do
do CPC/15,
art. 85,
devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que
concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo
despendido, além do valor da causa.
Os Termos de Quitação juntados pelo Banco não se prestam para eximir a instituição
financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a
rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e,
portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação
dos honorários buscados nestes autos (e-STJ fls. 1057-1058).

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega que impugnou especificamente a incidência da
Agravo interno:
demonstrando que a matéria é de direito, e que houve negativa de
Súmula 7/STJ,
prestação jurisdicional, com violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53995976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:56
Código de Controle do Documento: 7dfa7dbd-9aae-47f6-baf9-24e17c924500

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i) incidência da
(arts. 369, 371 e 373, II, do CPC); e
Súmula 7/STJ
ii) incidência da
(arts. 141 e 492 do CPC).
Súmula 7/STJ

- Da Súmula 7 do STJ
A decisão de inadmissão expressamente consignou, tanto no que tange
arts. 369, 371 e 373, II, do CPC (cerceamento de defesa), bem como quanto aos
arts. 141 e 492 do CPC (decisão extra petita), a incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ
Fls. 1194-1202), em harmonia ao entendimento citado desta Corte.
Verifica-se, entretanto, da análise das razões do agravo em recurso
especial, que o agravante não impugnou a incidência da
de forma
Súmula 7/STJ
específica e consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a
aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos
necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido, em
atenção às particularidades expressamente apontadas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:56
Código de Controle do Documento: 7dfa7dbd-9aae-47f6-baf9-24e17c924500

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.176 / MT
Número Registro: 2025/0365589-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10440635020248110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
Documento eletrônico VDA55073208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 3a024f7e-fa22-450d-9cc3-363beead4caf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 3a024f7e-fa22-450d-9cc3-363beead4caf